Tribunal: TJDFT
Processo: 0752214-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS. EMPRESA ATIVA. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 110 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível, nos casos de dissolução de sociedade, a aplicação analógica do artigo 110, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que "ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores", caracterizando, assim, a sucessão da pessoa jurídica. Em que pese a viabilidade de tal medida, é necessário a demonstração da efetiva dissolução da sociedade, para que se dê início a sucessão processual.
2. Na hipótese, por meio de consulta ao comprovante de inscrição e situação cadastral de pessoa jurídica na página eletrônica da Receita Federal, é possível aferir que a empresa executada se encontra "ativa" em sua situação cadastral.
3. Nessas circunstâncias, não cabe a sucessão processual pretendida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.